Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0736967-36.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO DA NATIVIDADE TAVARES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de no 0706278-79.2020.8.07.0009, ajuizada por CLAUDIO DA NATIVIDADE TAVARES, na qual pede indenização decorrente da equivocada correção do saldo da conta PASEP, bem como de saques indevidos nesta conta, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, de prescrição e de incompetência do Juízo. A liminar foi deferida na decisão de id 19084344, determinando a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado deste recurso. Contrarrazões do autor (ID 19456087), pelo desprovimento do recurso. Brevemente relatado decido. A questão da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações em que se cobra valores decorrentes de uma suposta equivocada atualização e saques indevidos do saldo das contas PASEP vinha recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que deu ensejo à formalização do Incidente de resolução de demandas repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), admitido por decisão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 24/08/2020, oportunidade em que a questão a ser definida pelo órgão ficou assim delimitada: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Em seguida, o e. Relator determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal que versem sobre o tema referido. No presente caso, como se extrai do relatório, constata-se que uma das questões em debate neste recurso diz respeito justamente ao tema do Incidente de Demanda Repetitivas. Nesse cenário, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DESTE RECURSO até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR no 16), determinando à Secretaria da Turma que adote as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator